Tribunal: TJDFT
Processo: 0703469-17.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO E CANCELAMENTO DO VOO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação ordinária. Narrou que adquiriu passagem junto a empresa requerida para o trecho Lisboa/Campinas com partida prevista para as 11 horas do dia 18/05/23. Ressaltou que foram realizados todos os procedimentos de check in e que por volta das 12 horas, ainda dentro do ônibus que levaria os passageiros até a aeronave, foi informada que todos deveriam retornar à sala de embarque. Às 15 horas, do mesmo dia, foi informada de que o voo havia sido cancelado e remarcado para o dia 20/05/2023. Pontuou que em virtude do atraso do segundo voo, não pôde realizar a conexão para Brasília, sendo alocada para um voo que se realizaria no dia seguinte.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 52542212). Contrarrazões apresentadas (ID 52542217).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na aplicabilidade da convenção de Montreal, na relativização da revelia e da ocorrência de danos passíveis de reparação por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a empresa requerida, ora recorrente, alegou que o transporte aéreo de passageiros tem regulamentação jurídica operada pela Convenção de Montreal, tendo prevalência sobre o CDC e devendo ser aplicada nos casos de pedido de indenização por danos morais. Ressaltou que em face da sua ausência na audiência, foi decretada a revelia. Pontuou que, a decretação de tal instituto em seu desfavor não implica obrigatoriamente na procedência da ação, uma vez que a matéria fática é apenas presumida como verdadeira. Afirmou que a alteração do voo da autora se deu em razão da alteração da malha aérea e que tomou todas as providências cabíveis, agindo no cumprimento do dever legal. Asseverou que a recorrida recebeu os alertas de mudança via e-mail com antecedência, possuindo a opção de rejeitá-los, contudo, aceitou a reacomodação e viajou normalmente. Salientou que a autora experimentou um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade, não havendo o que se falar em indenização por danos morais. Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, ponderou que, caso não seja este o entendimento, que seja minorado o valor da condenação imposta.
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" (Tema 210 - RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017). Neste julgamento o Supremo Tribunal definiu que os limites previstos nos tratados internacionais dizem respeito apenas ao pedido de indenização por danos materiais não se aplicando ao pedido de indenização por danos morais. Portanto, na espécie, não se aplica ao caso dos autos.
8. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O cancelamento do voo quando os passageiros estavam dentro do ônibus que os levariam para aeronave demonstra que alteração não foi avisada com antecedência. Restou comprovado que a autora suportou um atraso de mais de 57 horas em razão da modificação do voo contratado. Este fato gerou sofrimento, angústia e frustração e outros sentimentos negativos que ultrapassam o mero constrangimento. A alegação de alteração da malha aérea como justificativa para mudança do voo, por si só, não comprova a existência de motivo de força maior e, consequentemente, não afasta o dever de reparação dos danos morais suportados pelas autoras. Ademais, a companhia aérea responde pelos danos em razão de assumir os riscos da atividade exercida. No caso em exame não houve procedência do pedido em razão da revelia, mas presunção de veracidade dos fatos que, analisados sob o enfoque jurídico, culminaram na parcial procedência do pedido.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.